Tribunal: STF
Processo: Ext 1662
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. O presente pedido de extradição foi formalizado pelo Governo do Chile, por meio da Nota Verbal nº 36/2021, em face do nacional chileno Alejandro Manuel Galarce Lopez, em decorrência da prática do crime de homicídio, previsto no art. 391 do Código Penal chileno.



    2. A prisão preventiva foi decretada pelo meu antecessor, e. Min. Marco Aurélio, em 15/01/2021 e, o extraditando recolhido à prisão em 20/01/2021.



    3. A Justiça Federal - Subseção Judiciária de Ituiutaba/Minas Gerais, pelo Ofício SECRI/IUA nº 51/2022, trouxe aos autos informação de que o extraditando foi condenado nos autos da Ação Penal 1002878-83.2020.4.01.3824, com trânsito em julgado em 02/06/2021, pelos crimes de receptação e uso de documento falso (e-Doc. 9).



    4. O extraditando foi interrogado em 25/05/2024 (e-Doc. 14 e 16). Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou defesa escrita, na qual pleiteou o indeferimento do pedido (e-Doc. 36).



    5. O extraditando encontrava-se recolhido à prisão em Ituiutaba/Minas Gerais, posto que cumpria pena por crime naquela localidade cometido. Posteriormente, foi requerida sua transferência à Comarca do Rio de Janeiro (e-Doc. 38), juízo que concedeu o regime aberto de cumprimento de pena ao extraditando (e-Doc. 39).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do deferimento do pleito extraditório e, a fim de que o chefe do executivo excepcionasse e deferisse a entrega imediata do extraditando sem o cumprimento da pena imposta no Brasil (e-Doc. 47). 



    7. A Segunda Turma, em sessão virtual de 07/06/2024 a 14/06/2024, por unanimidade, deferiu o pedido extradicional, mediante acórdão assim ementado:



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. DELITO EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NO BRASIL. REGULARIDADE FORMAL. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.



    1. A extradição busca processar e julgar o extraditando em decorrência do cometimento da prática de delito de homicídio qualificado, previsto no art. 391 do Código Penal chileno.



    2. Incidem, no caso, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e chilena.



    3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a dois anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017).



    4. O Estado solicitante assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017, de modo a inexistir impeditivo para deferimento da extradição. 



    5. Extradição deferida.”



    8. Nada obstante o deferimento da extradição, comunicadas as autoridades competentes, o Ministério da Justiça trouxe aos autos informação de que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, em virtude de condenação à pena privativa de liberdade de 6 anos 7 meses e 15 dias, imposta pela Justiça brasileira, negou a entrega antecipada do extraditando ao Governo do Chile. Informou, ainda, que do total da pena imposta pela Justiça brasileira, já teriam sido cumpridos 3 anos 8 meses e 12 dias, de modo que o extraditando encontrar-se-ia em regime aberto em Prisão Albergue Domiciliar e que a data prevista para o término da pena seria 29/07/2027 (e-Doc. 69).



    9. Nessa toada, atendendo manifestação do Parquet, proferi decisão expressamente autorizando a extradição, a fim de que o Poder Executivo, soberanamente, decidisse acerca da entrega do extraditando ao país solicitante, haja vista a gravidade do crime cometido no exterior e primazia da cooperação jurídica internacional (e-Doc. 70). 



    10. O Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Ofício nº 2095/2024/TPC/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, esclareceu que “o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ não liberou antecipadamente o extraditando ALEJANDRO MANUEL GALARCE LOPEZ para entrega, consoante previsão do art. 95, da Lei 13.445/2017, entende-se que a extradição permanecerá diferida, até o cumprimento das pendências criminais brasileiras.” (e-Doc. 82, grifo nosso). 



    11. A Secretaria Judiciária, então, certificou o trânsito em julgado do acórdão de deferimento do pedido extradicional, em 24/10/2024 (e-Doc. 78).



    12. Passo a decidir.



    13. Consoante a informação do Juízo da Vara de Execuções do Rio de Janeiro (e-Doc. 63), o extraditando possui a seguintes condenações impostas pela justiça brasileira em decorrência de delitos cometidos neste território, in verbis:



    “O penitente tem tombado nesta Especializada o processo de execução penal nº 4400085-22.2021.8.13.0342 pelas seguintes condenações:



    - Processo Criminal nº 1002878-83.2020.4.01.3824 Origem: Vara Federal Cível e Criminal de Ituiutaba/MG Capitulação: . ART 180 do CP: Receptação Tempo de pena: 1 ano 8 meses e . ART 304 do CP: Uso de documento falso Tempo de pena: 2 anos 8 meses; 



    - Processo Criminal nº 0001304-63.2020.8.25.0001 Origem: 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SE Capitulação: - ART 155 § 4º do CP: Furto qualificado Tempo de Pena: 2 anos 3 meses 15 dias. 



    A pena total imposta foi de 6 anos 7 meses e 15 dias, já tendo sido cumprida 3 anos 8 meses e 12 dias. A data prevista para o término da pena é 29/07/2027. Atualmente o apenado encontra-se em regime aberto em Prisão Albergue Domiciliar. Tais informações podem ser acessadas pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, utilizado nesta vara.”



    13. Nesse viés, o Chefe do Poder Executivo, com fulcro no art. 95, caput, da Lei nº 13.445/2017, no exercício de seu poder discricionário, entendeu que a entrega do extraditando deverá quedar-se diferida até o cumprimento total da pena de competência da justiça nacional.



    14. É cediço entendimento desta Corte de que a concessão de entrega do extraditando é ato de soberania estatal de atribuição vinculada aos limites legais estabelecidos no Tratado internacional entre os países signatários, e, não direito do extraditando, pelo que trago à colação trecho do acórdão proferido na EXT 1085, redator para acórdão Min. Luiz Fux, que bem delineia a questão:



    “(...)



    11. O sistema “belga” ou “da contenciosidade limitada”, adotado pelo Brasil, investe o Supremo Tribunal Federal na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da extradição; é dizer, seus aspectos formais, nos termos do art. 83 da Lei 6.815/80 (“Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão”). 



    12. O Presidente da República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos.



      13. In casu, ao julgar a extradição no sentido de ser possível a entrega do cidadão estrangeiro, por inexistirem óbices, o Pretório Excelso exaure a sua função, por isso que functus officio est – cumpre e acaba a sua função jurisdicional –, conforme entendeu esta Corte, por unanimidade, na Extradição nº 1.114, assentando, verbis: “O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g; e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República” (Ext 1114, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008). 



    14. A anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão do Ministro da Justiça que concedeu refúgio político ao extraditando, não o autoriza, a posteriori, a substituir-se ao Chefe de Estado e determinar a remessa do extraditando às autoridades italianas. O descumprimento do Tratado de Extradição, ad argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não no plano interno, motivo pelo qual não pode o Judiciário compelir o Chefe de Estado a entregar o súdito estrangeiro. 



    15. O princípio da separação dos Poderes (art. 2º CRFB), indica não competir ao Supremo Tribunal Federal rever o mérito de decisão do Presidente da República, enquanto no exercício da soberania do país, tendo em vista que o texto constitucional conferiu ao chefe supremo da Nação a função de representação externa do país. 



    16. A decisão presidencial que negou a extradição, com efeito, é autêntico ato de soberania, definida por Marie-Joëlle Redor como o ‘poder que possui o Estado para impor sua vontade aos indivíduos que vivem sobre seu território’ (De L’Etat Legal a L’Etat de Droit. L’Evolution des Conceptions de la Doctrine Publiciste Française. 1879-1914. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 61). 



    17. O ato de extraditar consiste em ‘ato de vontade soberana de um Estado que entrega à justiça repressiva de outro Estado um indivíduo, por este perseguido e reclamado, como acusado ou já condenado por determinado fato sujeito à aplicação da lei penal’ (RODRIGUES, Manuel Coelho. A Extradição no Direito Brasileiro e na Legislação Comparada. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930. p. 3). 



    18. A extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo, representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República. A Reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpação de poder, no caso de extradição, deve considerar que a Constituição de 1988 estabelece que a soberania deve ser exercida, em âmbito interno, pelos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, no plano internacional, pelo Chefe de Estado, por isso que é insindicável o poder exercido pelo Presidente da República e, consequentemente, incabível a Reclamação, porquanto juridicamente impossível submeter o ato presidencial à apreciação do Pretório Excelso. 



    19. A impossibilidade de vincular o Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal Federal se evidencia pelo fato de que inexiste um conceito rígido e absoluto de crime político. Na percuciente observação de Celso de Albuquerque Mello, ‘A conceituação de um crime como político é (...) um ato político em si mesmo, com toda a relatividade da política’ (Extradição. Algumas observações. In: O Direito Internacional Contemporâneo. Org: Carmen Tiburcio; Luís Roberto Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 222-223). 



    20. Compete ao Presidente da República, dentro da liberdade interpretativa que decorre de suas atribuições de Chefe de Estado, para caracterizar a natureza dos delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do Tratado firmado (art. III, 1, f); por isso que, ao decidir sobre a extradição de um estrangeiro, o Presidente não age como Chefe do Poder Executivo Federal (art. 76 da CRFB), mas como representante da República Federativa do Brasil. 



    21. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao ‘Presidente da República, com apoio em juízo discricionário, de caráter eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de conveniência e/ou de utilidade (...) na condição de Chefe de Estado’ (Extradição nº 855, Ministro Relator Celso de Mello, DJ de 1º.7.2006).



      22. O Chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o art. 84, VII, da Carta Magna, ‘manter relações com Estados estrangeiros’. 



    23. O Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156, 2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). 



    24. É assente na jurisprudência da Corte que ‘a efetivação, pelo governo, da entrega do extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, depende do Direito Internacional Convencional’ (Extradição nº 272. Relator(a): Min. VICTOR NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/1967). 



    25. O Supremo Tribunal Federal, na Extradição nº 1.085, consagrou que o ato de extradição é ato vinculado aos termos do Tratado, sendo que a exegese da vinculação deve ser compreendida de acordo com a teoria dos graus de vinculação à juridicidade. 



    26. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente aponta Gustavo Binenbojm, ‘não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade’ (Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 208). 



    27. O ato político-administrativo de extradição é vinculado a conceitos jurídicos indeterminados, em especial, in casu, a cláusula do artigo III, 1, f, do Tratado, permissiva da não entrega do extraditando. 



    28. A Cooperação Internacional em matéria Penal é limitada pela regra do non-refoulement (art. 33 da Convenção de Genebra de 1951), segundo a qual é vedada a entrega do solicitante de refúgio a um Estado quando houver ameaça de lesão aos direitos fundamentais do indivíduo. 



    29. O provimento jurisdicional que pretende a República Italiana é vedado pela Constituição, seja porque seu art. 4º, I e V, estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da independência nacional e da igualdade entre os Estados, seja pelo fato de, no supracitado art. 84, VII, conferir apenas ao Presidente da República a função de manter relações com Estados estrangeiros. 



    30. Reclamação não conhecida, mantendo-se a decisão da Presidência da República. Petição Avulsa provida para que se proceda à imediata liberação do extraditando, se por al não estiver preso.”



    (Ext 1085 PET-AV, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/06/2011, p. 03/04/2013, grifos no original e nosso)



    15. Destarte, uma vez que, na vertente hipótese, o pedido de extradição foi deferido pelo colegiado desta Corte, por decisão unânime, e a entrega imediata não foi autorizada ante pendência de pena a ser cumprida perante a Justiça nacional, por decisão motivada do Chefe de Estado brasileiro, a quem incumbe o poder decisório do ato de entrega do extraditando, à esta Corte nada mais há a prover acerca do pedido extraditório em questão.



    16. Nesse viés, tem-se como esgotada a jurisdição desta Corte, porquanto já expedido o título executivo judicial da extradição por ocasião da prolatação do acórdão de deferimento do pedido extradicional. Nessa linha as seguintes decisões monocráticas: Ext 1821, Rel Min. Cármen Lúcia, j. 20/09/2024, p. 25/09/2024; Ext 1754, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/10/2024, p. 25/10/2024; Ext 1767, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/05/2024, p. 16/05/2024.



    17. Com efeito, exaurida a jurisdição desta Corte com a análise da legalidade do preenchimento das formalidades do pedido extraditório em questão.



    18. Por outro lado, o extraditando foi preso por ordem desta Suprema Corte, para fins desta extradição, em 2021, nos autos da PPE 965, prisão esta jamais revogada até hoje. O extraditando não pode ficar preso indefinidamente por ordem desta Corte, e, menos ainda, em razão de custódia cautelar que é instrumental a processo de extradição já encerrado e julgado procedente. O tempo da prisão preventiva para a presente extradição não pode ficar a depender do juízo de primeiro grau, por conta de delitos aqui praticados. Uma vez que o Poder Executivo, cientificado, opta, dentro de sua legítima autoridade, por diferir a entrega do extraditando ao país requerente, perde razão de ser a cautelaridade da presente prisão preventiva, a qual, como qualquer custódia cautelar e provisória, é excepcional.



    19. Assim, revogo expressamente a prisão preventiva decretada para fins da presente extradição nos autos da PPE 965, devendo ser expedido o devido alvará de soltura clausulado, colocando-se o extraditando em liberdade se por outro não estiver preso. 



    20. Como bem definido pelo e. Min. Celso de Mello no julgamento da Ext 1392, os feitos relativos aos pedidos de extradição “não podem permanecer, indefinidamente, em andamento nesta Corte”, de maneira que, julgo extinto o presente processo e determino o arquivamento destes autos e também da PPE 965.



    21. Ciência à Procuradoria-Geral de Justiça.



    22. Expeçam-se os competentes ofícios ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores, remetendo-lhes cópia desta decisão e do acórdão que deferiu a extradição e da decisão de 30/09/2024 (e-doc. 70). Oficie-se, também, à Polícia Federal - Divisão de Cooperação Policial Internacional, a fim de que proceda a retenção do passaporte e inclua o nome do extraditando no alerta do STI-MAR. Cumpra-se, ainda, o determinado no item 19, acima.



    23. Oportunamente, arquive-se e dê-se a devida baixa.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator